Tribunal: TJMT
Processo: 1012482-48.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012482-48.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Leve, Constrangimento ilegal, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EZEQUIEL COSTA - CPF: 044.249.671-07 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CINTIA SANTANA CARVALHO - CPF: 030.172.012-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
PRISÃO PREVENTIVA – ART. 306, DO CTB E ART. 129, DO CP – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO CONSTRITIVO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE INGERIU BEBIDA ALCOÓLICA, CONDUZIDO SEU VEÍCULO E BATEU NO MEIO FIO DE UMA RESIDÊNCIA, E APÓS AGREDIU UMA VÍTIMA GESTANTE DE 04 (QUATRO) MESES, COM TAPAS NO ROSTO E CHUTE NA BARRIGA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Convém ressaltar que não há que se falar em ausência de fundamentação idônea quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem, considerando que paciente supostamente ingeriu bebida alcoólica, conduzido seu veículo e bateu no meio fio de uma residência, e após agrediu uma vítima gestante de 04 (quatro) meses, com tapas no rosto e chute na barriga, bem como diante do risco de reincidência delitiva, visto que possui processo executivo de pena, com isso, não se verifica a presença do constrangimento ilegal.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Ezequiel Costa
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, por ter supostamente cometido o crime tipificado no art. 306, do CTB e art. 129, do CP.

Aduz que na audiência de custódia, o pedido de liberdade feito pela defesa e indeferido pelo Magistrado, na qual fundamentou sua prisão preventiva na garantia da ordem pública, alegando que, no presente caso, estão presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Asseverou que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, possui fundamentação inidônea, uma vez que se limitou apenas ao fato do paciente possuir 01 (um) processo executivo de pena na Comarca de Tangará da Serra/MT, contudo, observa-se que a reprimenda já foi cumprida em quase toda sua integralidade, além do mais o referido delito em que foi condenado, aconteceu há 11 (onze) anos atrás, e após o beneficiário nunca mais se envolveu em outros fatos de maiores gravidades, o que demonstra que se encontra plenamente reabilitado e readaptado ao convívio social.

Destacou que o paciente desenvolve atividade lícita, detém residência fixa no distrito de culpa e constitui família, com 02 (dois) filhos pequenos, sendo, pois, o responsável pela subsistência, e ao contrário do que o juiz de primeiro grau afirma, o beneficiário não oferece nenhum risco para a sociedade.

Declarou que não há proporcionalidade e razoabilidade na segregação cautelar, posto que as penas dos delitos supostamente cometidos, não ultrapassam há 04 (quatro) ano, e que caso seja condenado, o regime a ser imposto seria o semiaberto.

Assim, pleiteou a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção do beneficiário, fixando, se necessário, medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). (Id. 94314957)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora (Id. 94718496). Informações juntadas (Id. 95041487).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna manifestou-se pela denegação da ordem. (Id. 95635487)

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ezequiel Costa
, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

O impetrante alega, em síntese, que a paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, posto que o
decisum
não possui fundamentação, uma vez que utilizou o fato do paciente responder a processo executivo de pena, todavia, o referido delito em que foi condenado, aconteceu há 11 (onze) anos atrás, e após o beneficiário nunca mais se envolveu em outros fatos de maiores gravidades, o que demonstra que se encontra plenamente reabilitado e readaptado ao convívio social, além do mesmo possuir predicados favoráveis.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora: (Id. 95041487)

“Em atenção ao
Habeas Corpus
n° 1012482-48.2021.8.11.0000, em que é Paciente
Ezequiel Costa
, cumpre-me o dever de informar Vossa Excelência que:

Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito formalizado em face de Ezequiel Costa pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 306 do CTB e art. 129 do CP.

O paciente foi preso em flagrante no dia no dia 08/07/2021.

Os autos aportaram a este juízo em 09/07/2021, oportunidade que foi designada audiência de custódia.

Durante a solenidade, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, para garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva foi decretada, por entender este juízo, que era a hipótese adequada ao caso concreto, em razão das presenças dos pressupostos e fundamentos restarem devidamente demonstrados nos autos, notadamente pelo acusado ser contumaz na pratica delitiva, bem como ser reincidente, possuindo executivo de pena em Tangará da Serra (nº 2069-08.2021.8.11.0055).

Deste modo, embora o crime supostamente cometido pelo indiciado não possua pena superior a 4 anos, o flagranteado devera estar cumprindo pena junto a comarca de Tangará da serra, onde possui executivo de pena, demonstrando que a pena imposta pelo Estado não foi suficiente para amoldá-lo a uma boa conduta social, de modo que, sequer informou aquele juízo sua mudança de endereço para esta comarca.

Por fim, informo que na presente data, houve o recebimento da denúncia oferecida em face do indiciado nos autos distribuídos sob o nº 1001469-96.2021.8.11.0050.

É o que competia informar.

Colocando-me à Vossa disposição para tantas quantas informações se fizerem necessárias, apresento protestos de elevada estima e distinta consideração.

Insta consignar, inicialmente, que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

Neste sentido, cito o precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da providência extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso dos autos, o flagrante foi convertido em prisão preventiva com base na reincidência dos agentes e na gravidade do delito. O Tribunal de origem, contudo, afirmou que apenas o corréu é reincidente e ressaltou a primariedade do recorrente.Ainda assim, a custódia foi mantida. Além da superada reincidência, o julgador limitou-se a afirmar que o delito em tese cometido é grave e revela a periculosidade dos agentes. Tal afirmação, no entanto, desvinculada de dados concretos que apontem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se mostra idônea. Constrangimento ilegal manifesto. 3. Recurso provido para revogar a prisão preventiva, salvo prisão por outro motivo, sem prejuízo da decretação de nova constrição, desde que fundamentada em dados concretos, e da aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.” (RHC 48.014/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014)

Emerge dos autos que o paciente foi preso em flagrante em
08 de julho de 2021
, e posteriormente convertido em prisão preventiva,
pela suposta prática do crime previsto no art. 306, do CTB e art. 129, do CP.

Observa-se que a autoridade judiciária indigitada coatora, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, analisou a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, consoante auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência e pelos depoimentos dos policiais (
fumus comissi deliciti
), visto que conforme as provas coligidas nos autos, bem como pelo depoimento da suposta vítima, o paciente, à princípio, teria ingerido bebida alcoólica, conduzido seu veículo e batido no meio fio de uma residência, que a ofendida, ao tirar satisfações foi agredida com tapas no rosto e chute na barriga, ressalta-se ainda que a mesma, no momento da agressão, estava gestante de 04 (quatro) meses, e o beneficiário, ao realizar o teste de alcoolemia com etilômetro, apontou 0,63 MG/L de álcool no sangue.

Quanto ao
pericullum libertatis
, evidencia-se a necessidade da segregação para o resguardo da ordem pública, diante da ficha criminal do beneficiário, pois possui processo executivo de pena na Comarca de Tangará da Serra/MT, na qual ainda não terminou de cumprir sua pena, tampouco informou aquele juízo sua mudança de endereço para outra Comarca, o que indica quebra de compromisso assumido com o Estado e consubstanciam a decisão denegatória, constituindo elemento apto a revelar efetivamente o risco de reiteração delitiva, consoante o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, que estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL E CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. Quanto ao risco de reiteração delitiva, que fundamenta a prisão processual, não necessita de que haja condenação pois, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Precedentes. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC 514.347/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE MOEDA FALSA E PETRECHOS PARA FALSIFICAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. NÃO COMPROVAÇÃO DO REQUISITOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos. (...) 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 130.062/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Ademais, o pretexto acerca da possibilidade de que se condenado ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previsto excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).

Noutro ponto, a alegação de que o paciente é possuidor de condições favoráveis para responder ao processo em liberdade, por não ter antecedentes criminais, é certo que as situações como a primariedade e outras pequenas condições favoráveis por venturas existentes, além de não impedir a prática do delito, não autorizam o benefício, pois são insuficientes para afastar os pressupostos da custódia cautelar.

Nesse sentido o Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, per si, a segregação cautelar se presentes os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema”.

Igualmente, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não é adequado em razão da gravidade do crime, (art. 282, inc. II do CPP) e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC nº 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA- 26.5.2015). “[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) “[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos semelhantes. [...] (HC 334.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)

Sendo assim, a decisão apresenta-se devidamente motivada, e estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ezequiel Costa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021